Tribunal: TJDFT
Processo: 0710935-83.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0710935-83.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A., EDILSON ALVES DO NASCIMENTO APELADO: EDILSON ALVES DO NASCIMENTO, BANCO VOTORANTIM S.A. D E S P A C H O Vistos, etc. Primeiramente, cumpre denotar que os presentes autos foram inclusos na 19a Sessão Virtual da 6a Turma Cível- PJE (29/05/2024 a 06/06/2024) para o julgamento do mérito dos recursos interpostos pelas partes litigantes. Em 23/05/2024, por meio da petição de ID 5946011, após a inclusão do processo em pauta para julgamento, o BANCO VOTORANTIM S.A. peticiona nos autos, requerendo que seja determinado o trâmite dos autos em segredo de justiça, diante da juntada de documentos sigilosos, com dados pessoais, dados bancários, dados profissionais, extratos de pagamentos, holerites, faturas de cartão, etc. Causa espécie a tardia manifestação do BANCO VOTORANTIM S.A. neste sentido, eis que durante toda a marcha processual – seja na 1a Instância seja nesta 2a Instância, não houve pedido anterior a este respeito, tampouco juntado qualquer documento com indicação de sigiloso. A despeito da previsão contida no inciso III do artigo 189 do Código de Processo Civil (CPC), via de regra, controvérsias envolvendo bancos e instituições afins não tramitam em segredo de justiça unicamente em razão da juntada de documentos em alicerce das teses sustentadas. Os documentos colacionados na peça de contestação de ID 58402976, até que se demonstre efetivamente o contrário (CPC, art. 373, I), não veiculam dado sensível que justifique a decretação de segredo de justiça nestes autos, especialmente na atual fase em que o processo se encontra: pautado para julgamento pelo Colegiado revisor. Os documentos de ID 58403002, acaso assim quisesse e em obséquio aos deveres de boa-fé e cooperação processuais (CPC, arts. 5o, 6o, etc.), poderiam ter sido protocolados como sigilosos. Contudo, o BANCO VOTORANTIM S.A. os juntou sem qualquer inserção diferenciada, e tampouco peticionou, em seguida, requestando a tramitação em segredo de justiça, desde então. Nesse descortino, por não vislumbrar qualquer razão plausível para a imposição de segredo de justiça no caso vertente, mormente apenas no final desta fase recursal, indefiro o pleito do BANCO VOTORANTIM S.A. neste tocante. Assim, mantenham-se os autos em pauta de julgamento. À Secretaria desta egrégia 6a Turma Cível apenas para atentar-se acerca do pedido de publicações e intimações exclusivamente em nome do(a) Dr(a). DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA – OAB/DF no 44.215. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 23 de maio de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator